Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Cancelamento de contrato do titular. Manutenção de cobertura para beneficiário agregado. Continuidade de tratamento médico. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção de cobertura de plano de saúde coletivo por adesão.
2. Agravante com comorbidades e em investigação de neoplasia, era beneficiário vinculado a titular exonerado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a manutenção da cobertura do plano de saúde em favor de beneficiário agregado após o cancelamento do vínculo do titular, diante da necessidade de continuidade do tratamento médico.
III. Razões de decidir
4. É possível a manutenção da cobertura de plano de saúde coletivo por adesão em favor de beneficiário agregado, mesmo após o cancelamento do vínculo do titular, quando comprovada a necessidade de continuidade de tratamento médico e o pagamento integral da contraprestação.
5. A cláusula contratual que prevê o cancelamento automático do plano para dependentes e agregados não prevalece diante do direito à saúde e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 8o, §3o, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.02.2021 (Tema 1.082); TJDFT, Acórdão 1995811, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025